Tribunal: TJES
Processo: 5000176-16.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-16.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MICHELI PAGANOTTO THIAGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. LOTAÇÃO PROVISÓRIA N. 003/2020. COMPROVAÇÃO DE TÍTULO INEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Poder Judiciário poder atuar na presente controvérsia pois não se trata de exame do mérito do ato administrativo em si (como ocorre em avaliações de respostas, pontuação, etc.) mas sim controle de aspecto atinente a legalidade deste ato, vale dizer, correspondência com as regras dispostas no edital inexistindo, portanto, violação ao Princípio da Separação dos Poderes, cognição em sintonia com a repercussão geral dirimida pelo STF no julgamento do RE n. 632853, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

II - A ausência de envio da integralidade do certificado de pós-graduação é capaz de macular a própria comprovação de titulação, uma vez que a juntada nos ids. 7822598 e 7822599 indicam que o registro do certificado, o credenciamento da instituição de ensino, a área de conhecimento correlata, enfim, a própria veracidade e validade do documento deixaram de ser comprovada, haja vista que tais informações estavam no verso dos documentos, parcela do documento não encaminhada no prazo assinalado pelo edital do certame.

III – Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000176-16.2021.8.08.0047

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELAD
A
:
MICHELI PAGANOTTO THIAGO

J
UIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de São Mateus, irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e cassou o ato administrativo que excluiu a autora do certame de lotação provisória n. 003/2020, concurso interno promovido pela municipalidade recorrente.

Irresignado com o posicionamento supradescrito, o ente federado apresentou apelação e aduziu, em suma, que a candidata não apresentou a documentação conforme previsto no edital, ensejando o indeferimento de sua inscrição. Sustentou que sua postura foi legítima e condizente com os princípios que norteiam a Administração Pública.

Contrarrazões almejaram o desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, compulsando os autos e conflitando com os argumentos recursais a esta esfera devolvidos, observei fundamento suficiente para modificar a decisão unipessoal combatida, como passo a expor.

Inicialmente, no tocante a possibilidade do Poder Judiciário poder atuar na presente controvérsia, observo sua viabilidade uma vez que não se trata de exame do mérito do ato administrativo em si (como ocorre em avaliações de respostas, pontuação, etc.) mas sim controle de aspecto atinente a legalidade deste ato, vale dizer, correspondência com as regras dispostas no edital inexistindo, portanto, violação ao Princípio da Separação dos Poderes, cognição em sintonia com a repercussão geral dirimida pelo STF no julgamento do RE n. 632853, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Com efeito, constitui inteira responsabilidade do candidato preencher corretamente sua inscrição e proceder o envio de toda documentação exigida capaz de identificar sua aptidão para aprovação no referido certame tempestivamente, como exigido pelo edital.

Nesse sentido, a ausência de envio da integralidade do certificado de pós-graduação é capaz de macular a própria comprovação de titulação, uma vez que a juntada nos ids. 7822598 e 7822599 indicam que o registro do certificado, o credenciamento da instituição de ensino, a área de conhecimento correlata, enfim, a própria veracidade e validade do documento deixaram de ser comprovada, haja vista que tais informações estavam no verso dos documentos, parcela do documento não encaminhada no prazo assinalado pelo edital do certame.

Destaco que estas exigências editalícias estavam previstas nos itens 9º, II e 11º, §2º, II e II do edital n. 003/2020 (id. 7822625).

A Corte Cidadã, inclusive, possui o entendimento de que
“
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.”
(STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Acerca de tal temática, já fez consignar esta Egrégia Terceira Câmara que “
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

No tocante a possibilidade de análise das vias originais a qualquer tempo, como mencionado pelo magistrado monocrático, não observo que a hipótese em tela se amolde nesta facultatividade da Administração, pois constituiria uma segunda chance para adoção da mesma postura que fora exigida em outro momento dos demais participantes, restando evidente a violação ao princípio da impessoalidade ou isonomia.

Essa verificação pessoal dos documentos só tem espaço quando o documento fora integralmente apresentado e, ainda, subsistam dúvidas as quais podem ser elucidadas presencialmente sem que constitua brecha para regularizar postura ineficiente atinente ao envio.

Diante deste cenário, não constitui excesso de formalismo a exclusão da autora, ora apelada, quando ela deixa de apresentar a integralidade da documentação exigida pelo edital tempestivamente.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso em exame para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em vista da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 900,00 (novecentos reais), sopesando os requisitos dispostos no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciá gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.